Tribunal: TJDFT
Processo: 0704467-18.2019.8.07.0010
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO. INJÚRIA RACIAL CONTRA FUNCIONÁRIO PÚBLICO, EM RAZÃO DE SUAS FUNÇÕES. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS INCABÍVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. PRESUNÇÃO DE VERACIADADE. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. VIOLENTA EMOÇÃO E ATO INJUSTO DA VÍTIMA NÃO DEMONSTRADOS. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE INAPLICÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Inviável a absolvição da acusada quanto aos crimes de desacato e injúria racial por insuficiência de provas quando demonstrado nos autos, em especial, pelas declarações harmônicas dos policiais, que a acusada desacatou e proferiu xingamentos com intenção de ofender e menosprezar policial militar, no exercício de suas funções, chamando-o de “PM de merda”, “preto de merda”, “macaco”, entre outros impropérios.
2. Não havendo demonstração de que a acusada tenha agido sob influência de violenta emoção, após provocação por ato injusto da vítima, incabível a adoção da circunstância atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea “c”, do Código Penal.
3. Recurso conhecido e improvido.